Tribunal: STF
Processo: HC 230021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 831.100/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de maio de 2023, por volta das 14h40min, na Rua Izaura da Silva Vieira, nº 540, Bairro Jardim Magali, nesta cidade e Comarca de Itapira, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos individuais, com peso total aproximado de 37,0g (trinta e sete gramas), substância esta que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de constatação preliminar de fls. 12 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. 



    De acordo com o que foi apurado, o denunciado promovia o tráfico de drogas no local. Para tanto, trazia consigo as 17 (dezessete) porções da droga acima descrita para prontamente comercializar aos usuários. Guardas municipais realizavam diligências pelo local, mais precisamente a abordagem de um adolescente (Leandro Henrique Pratiz) na via pública, quando avistaram o denunciado no quintal da residência situada na Rua Izaura da Silva Vieira, nº 540. 



    Nesse momento, ao perceber a presença dos guardas municipais, o denunciado empreendeu fuga, saltando pelos telhados das residências vizinhas até ser abordado na Rua Japão, em um imóvel abandonado. Realizada revista pessoal, em seu poder foram encontrados R$320,00 (trezentos e vinte reais), em dinheiro. 



    Durante a fuga, o denunciado dispensou no telhado do imóvel pertencente a Jonas Luiz Pelegrini uma sacola plástica contendo em seu interior 17 (dezessete) porções de cocaína, prontas para serem comercializadas aos usuários, e um microtubo plástico vazio. 



    As porções de cocaína foram apreendidas pelos guardas e totalizaram 37,0g (trinta e sete gramas). 



    O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia. O relato dos agentes públicos, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, em porções individuais que facilitam a entrega aos usuários, aliado à prisão do denunciado em local conhecido como ponto do comércio ilícito, tornam certo que a droga se destinava ao tráfico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) em patrulhamento os guardas municipais perseguiram e abordaram o defendido sem estar praticando nenhum ato de traficância na via pública, ou seja, apenas ocorreu a abordagem e revista íntima e invasiva apenas porque os agentes públicos deduziram que ‘ele tentou fugir às pressas’; e (b) qualquer versão apresentada pelo paciente no momento da abordagem, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de condenação e, ainda, invalida pelas demais provas obtidas em decorrência de tal elemento. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de fazer cessar, desde já, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente, diante da nulidade da investigação conduzida pela Guarda Municipal em total vilipêndio às competências constitucionais e legais estabelecidas (usurpação de função de polícia judiciária, ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e ausência de informação ao acusado do direito ao silêncio), com a imediata expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente